Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-89.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000204-89.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MUDANÇA DE REFERÊNCIA AUTOMÁTICA. DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança a servidora municipal de saúde, determinando seu enquadramento funcional na referência IV, com efeitos retroativos a janeiro de 2022, em razão de omissão do Município de Canavieiras na análise de requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se, diante da inércia da administração municipal em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei, assiste direito à servidora ao enquadramento funcional por progressão automática. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 1.144/2018 prevê a progressão funcional após três anos de efetivo exercício, vinculada a avaliação periódica. 4. O mesmo diploma legal estabelece que, não havendo a avaliação no prazo, a progressão ocorrerá automaticamente. 5. Comprovado o tempo de serviço e o protocolo administrativo, a omissão do ente público não pode prejudicar a servidora, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e razoável duração do processo (CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput). 6. O direito à progressão, em tais condições, configura ato vinculado, não podendo ser negado pela administração. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não provida. Tese de julgamento: “1. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal autoriza a progressão funcional automática, conforme previsão legal expressa. 2. A demora injustificada em concluir o processo administrativo afronta os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e da razoável duração do processo.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC, art. 496; Lei Municipal nº 1.144/2018, arts. 17 e 22, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.098.584/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 15.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000204-89.2022.8.05.0043, em que figura como remetente o JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS, e, como interessados, MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e ROSANA BENJAMIN DA CRUZ SOUZA ANDRADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.